Tribunal: STF
Processo: ARE 1494714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DEJEM. 1. Demanda para exclusão do desconto do imposto de renda calculado e retido sobre os valores recebidos a título de DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar). Inviabilidade. 2. Verba que se destina à remuneração do trabalho realizado fora da jornada regular do policial militar. Natureza pro labore faciendo. 3. Inconstitucionalidade do artigo 58, da Lei Estadual nº 17.293/2020, declarada no Tribunal de Justiça de São Paulo em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2012280-37.2021.8.26.0000, Rel. Campos Mello, Órgão Especial, j. 27/07/2022). Aplicação da redação original da Lei Complementar Estadual nº 1.227/2013. 4. Incidência de imposto de renda como decidido no PUIL 022: “Policial Militar. Imposto de renda sobre Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar DEJEM (Lei Complementar Estadual nº 1.227/2013), até o advento da Lei Estadual nº 17.293/20. Incidência. Vantagem propter laborem e voluntária. Aplicação analógica da Súmula nº 463 do C. Superior Tribunal de Justiça. Dicção do artigo 43, do Código Tributário Nacional. Liberalidade do legislador ao afastar descontos de natureza tributária ex nunc não tem o condão de modificar natureza jurídica da vantagem” (Processo nº0000045-73.2021.8.26.9053, Rel. Designado Sergio LudovicoMartins, j. 12/05/2023). 5. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente